Tribunal: TJSP
Processo: 4012101-96.2013.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932,IV do CPC - tarifas bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsp nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifas de cadastro admitida - tarifas de avaliação e seguro consideradas abusivas - agravo regimental parcialmente provido para esse

Ementa:
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932,IV do CPC - tarifas bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsp nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifas de cadastro admitida - tarifas de avaliação e seguro consideradas abusivas - agravo regimental parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
4012101-96.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MICHAEL MARCEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 4012101-96.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2/6
Voto no 37125

Agravo regimental n° 4012101-96.2013 /50000

Agravante: Michael Marcel dos Santos
Agravado: Banco Itaucard S/A

Agravo regimental - decisão monocrática proferida com
fundamento no art. 932,IV do CPC - tarifas bancárias -
observância
do
entendimento
fixado
pelo
STJ
nos REsp nos 1.639.259,
1.639.320,
1.578.553,
1.251.331
e
1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifas de
cadastro admitida - tarifas de avaliação e seguro consideradas
abusivas - agravo regimental parcialmente provido para esse fim.

Vistos, etc...

Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de fls.
171/174, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
agravante.

É o RELATÓRIO.

Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática impugnada
bem anotou a necessidade de aplicação ao caso vertente do art. 932,IV da lei
de rito, no que tange à capitalização de juros, conforme entendimento
consagrado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.827-RS, julgado como recurso repetitivo nos termos do art. 543-C da
lei de rito de 1973, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
Embora se trate, na espécie, de contrato com prestações pré-
fixadas, circunstância que afasta a capitalização de juros, ressalte-se que, nos
contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 4012101-96.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 3/6
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, é ela admitida, desde que pactuada.
Importa destacar que a questão relativa à inconstitucionalidade da
mencionada medida provisória restou dirimida no julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.377, com repercussão geral reconhecida, tendo a Corte
Suprema definido pela constitucionalidade do seu art. 5o, visto que presentes
os requisitos da relevância e urgência.
E, no caso vertente, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal no
contrato firmados pela autora (fls. 92), o que se mostra suficiente para
permitir a cobrança nos termos em que contratada, conforme entendimento
que restou firmado no aludido julgamento, que deu origem à Súmula no 541,
no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
A irresignação atinente aos juros remuneratórios previstos no
contrato não merece conhecimento, posto que sequer tratada no recurso de
apelação, sendo inviável a inovação recursal pretendida nesta sede.
Quanto às tarifas, deve-se observar “o julgamento dos recursos
especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259, 1.639.320
e 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573, onde restaram consolidadas as
seguintes teses, sob os efeitos do art. 1036 do Código de Processo Civil:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
?
Tema 958 - REsp 1578553/SP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 4012101-96.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 4/6
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.”
?
REsp no 1.251.331 e 1.255.573:
'- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira.'
Nesse trilho, tendo sido o contrato firmado em maio de 2012, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 4012101-96.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 5/6
cobrança da tarifa de cadastro é admitida, não constando dos autos que esta
não tenha sido a primeira avença havida entre as partes, e não estando
evidente a onerosidade do valor cobrado.
No que tange à tarifa de avaliação do veículo, tem-se que,
efetivamente, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, com a
juntada do laudo correspondente pelo réu, conforme lhe competia, devendo
ser considerada abusiva a cobrança.
No que toca à cobrança do seguro, porém, outro deve ser o
entendimento, de acordo com a tese firmada na Corte Superior, no sentido de
que a ilegalidade residiria no fato de o consumidor ser compelido a contratar
o seguro com a seguradora vinculada à instituição financeira.
No precedente que definiu a aludida tese, verifica-se que o caso
concreto levado à análise é semelhante à presente demanda, onde se verifica a
opção de contratar ou não o seguro, porém, não é facultada a contratação de
seguradora diversa, uma vez que não consta do contrato a possibilidade de
indicação de outra empresa (cláusula B.6 - fls. 34).
Com efeito, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino salientou que
“apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor”.
Assim, na espécie, impõe-se que se reconheça abusividade da
cobrança das tarifas de avaliação e seguro, devendo a ré restituir as quantias
pagas, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do
desembolso e juros moratórios contados da citação, procedendo, se o caso, ao
recálculo das prestações.
Nesse trilho, impõe-se a acolhida parcial do pleito regimental, a
fim de retificar parcialmente a r. decisão monocrática, nos termos acima
especificados.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
as custas despendidas e com os honorários da parte adversa, no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 4012101-96.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 6/6
1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a gratuidade.
Isto
posto, DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao
agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator